Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711158-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: LUIZA SOUSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. ABSTENÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. BANCO. ASTREINTE. FIXAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RENITÊNCIA E LENIÊNCIA. MULTA. INCREMENTO. RECALCITRÂNCIA. SANÇÃO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, serem fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação (CPC, art. 537, § 1o). 2. A sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, daí defluindo que, sobejando manifesta a recalcitrância do obrigado, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido é a majoração da sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Afirma ser apenas agente financeiro, não possuindo autonomia para realizar os contratos do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), por apenas ter a função de realizar o controle do pagamento do financiamento. Defende que o FIES é um programa do Ministério da Educação, cujo agente operador é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo apenas o agente financeiro, na qualidade de mandatário do mencionado Fundo. Afirma que não tem autonomia para contratar operações de crédito do FIES, sendo que o FNDE seria competente para autorizar a contratação de operações, efetuar troca de garantia, ajustar dados cadastrais de propostas, repassar recursos às faculdades e tomar demais providências necessárias dentro do fluxo de contratação e condução das operações do FIES, devendo este figurar como parte na presente demanda; b) artigo 413 do Código Civil, asseverando que o valor das astreintes deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e c) artigos 7o do CPC, 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, bem como enunciado 410 da Súmula do STJ, porquanto entende que deveria ter ocorrido a intimação pessoal do recorrente para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação, o que teria ensejado ofensa ao devido processo legal. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 37620425). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco o apelo deve subir quanto à afronta ao artigo e 413 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o trânsito do apelo em relação ao artigo 7o do CPC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado: “Sucede que, deflagrado o cumprimento de sentença pela agravante em razão do não cumprimento voluntário da obrigação que ficara afeta ao agravado, o Juízo a quo determinara a intimação do banco para cumprimento da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena da incidência da multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). O agravado, regularmente intimado, não cumprira a obrigação que lhe fora debitada e, instado a se manifestar sobre a sua recalcitrância, comparecera aos autos alegando de forma contraditória que “não descumpriu a obrigação de fazer imposta, nesse sentido diante do prazo curto concedido por esse douto juízo oportuno se toma requerer dilação de prazo para ratificar o cumprimento da obrigação” (ID 36566693); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. Da mesma forma descaberia dar curso ao apelo quanto ao suposto vilipêndio ao enunciado 410 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.877.904/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2022. Igualmente, o especial não merece seguir em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2022). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de ID 37620425, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027